Tribunal: TJSP
Processo: 1000311-10.2021.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Comprovação da relação contratual entre a autora e os segurados. Danos decorrentes de descarga elétrica. Nexo causal presente. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO RESIDENCIAL. Comprovação da relação contratual entre a autora e os segurados. Danos decorrentes de descarga elétrica. Nexo causal presente. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório acerca da manutenção de rede ou utilização de equipamento apto a evitar oscilações do qual não se desincumbiu a concessionária. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Acesso à atividade jurisdicional que não se submete ao exaurimento da via administrativa. Ação procedente. Sentença reformada. Apelação provida.